Tribunal: TJDFT
Processo: 0733083-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733083-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FAUNO ALVES MENDONCA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FAUNO ALVES MENDONÇA em desfavor do banco apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial “para anular as operações fraudulentas - pagamento de títulos no cartão de crédito no valor total de R$29.000,00 e contratação de BB Cred Automático no valor de R$31.536,80 - e condenar o réu a ressarcir ao autor a quantia de R$52.023,01 (cinquenta e dois mil e vinte e três reais e um centavo), com correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação” (ID 56335475). Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta: 1) a inexistência de falha na prestação de serviços; 2) a impossibilidade da obrigação de fazer; 3) a não ocorrência de danos materiais (ID 56335477). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 56335478/79). Contrarrazões apresentadas (ID 56335485). Em atenção ao princípio da unicidade recursal, desconsidero o segundo recurso de apelação anexado aos autos (ID 56335481). Ao apelante, BANCO DO BRASIL S/A, para se manifestar quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 2o do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, nada a prover. No caso, a apelação já conta com o efeito suspensivo do art. 1.012, caput, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator